Tribunal: TJSP
Processo: 1001617-57.2015.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
USUCAPIÃO - Ação julgada improcedente - Inconformismo da autora, insistindo nas teses iniciais - Ação proposta contra que não tem o domínio registrário do imóvel - Pleito em que ademais, pede a autora a acessão do tempo de posse da própria ré ao seu, como se fosse possível usa-lo para subtrair a pretensão propriedade daquela - Inépcia da inicial reconhecida de ofício (art. 330, § 1o, III, do

Ementa:
USUCAPIÃO - Ação julgada improcedente - Inconformismo da autora, insistindo nas teses iniciais - Ação proposta contra que não tem o domínio registrário do imóvel - Pleito em que ademais, pede a autora a acessão do tempo de posse da própria ré ao seu, como se fosse possível usa-lo para subtrair a pretensão propriedade daquela - Inépcia da inicial reconhecida de ofício (art. 330, § 1o, III, do CPC) - Apelo desprovido, mas com modificação do dispositivo da sentença de improcedência, para extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal.